Tribunal: STF
Processo: ARE 1543278
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE INCORPORADA – VPNI. REAJUSTE. ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROCEDIMENTO DE AUDITORIA. ALEGADA AFRONTA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA INCORPORADA COM BASE NA PORTARIA 474/MEC. REAJUSTE APENAS EM REVISÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DO TCU. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Sentença proferida na vigência do CPC de 1973, de modo que não se lhe aplicam as regras do CPC atual. 



    2. A controvérsia limita-se à eventual ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e ao decurso do prazo decadencial para revisão do ato administrativo, que reajustou vantagem incorporada, concedida com base na Portaria 474/MEC, considerando-se o aumento promovido pela Lei 11.344/2006, que reestruturou a carreira dos servidores. 



    3. O acórdão 863/2011 do TCU ora impugnado foi proferido em processo de auditoria realizado na Universidade Federal do Acre, no qual verificaram-se irregularidades e determinada a revisão dos valores lançados em favor dos servidores a título de vantagem pessoal nominalmente identificada e de reajustes indevidos. 



    4. A determinação do Acórdão 863/2011 pelo TCU, para que as parcelas transformadas em VPNI sejam reajustas apenas em revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, está fundamentada no § 4º da Lei 8.161/91 e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado nos tribunais sobre a matéria, tendo em vista tratar-se de verba desvinculada daquela que lhe deu origem (STJ, AgRg no REsp n. 1.566.117/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/5/2016). 



    5. Neste caso, é desnecessária a chamada do servidor para procedimento de defesa prévia, com contraditório e ampla defesa, por se tratar de matéria apenas de direito e em situação não permanente, porquanto a forma de reajuste concedido administrativamente não fora chancelada pela Corte de Contas. Tampouco houve anulação do ato que deferiu ou concedeu a vantagem, apenas deliberou-se que a Universidade revisse a base de cálculo dos reajustes em conformidade com o disposto na Lei 8.161/91. 



    6. Não ocorreu o prazo decadencial, previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, porque não se trata de ato emanado da própria Administração, mas de cumprimento de determinação do TCU, em acórdão proferido em processo de auditoria e controle da legalidade dos atos administrativos, restritos ao Tribunal de Contas da União. 



    7. Na hipótese, o acórdão do TCU é de 2011 e a revisão do ato administrativo é do mesmo ano. Portanto, o início do prazo decadencial para revisão, redução ou absorção de vantagem ou reajuste concedido a servidor público tem início apenas após a análise e homologação da Corte de Contas. Precedentes. 



    8. Apelação do autor não provida” (fls. 5-6, e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que “o v. acórdão ora recorrido não apreciou o argumento jurídico do Recorrente capaz de infirmar, autonomamente, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. O argumento é o seguinte: é necessário assegurar-se o contraditório e a ampla defesa em todo processo administrativo que importe dano ao servidor” (fl. 4, e-doc. 34).



    Argumenta que “o mais recente entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca do exercício das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, perante os órgãos submetidos às auditorias e às fiscalizações do TCU, foi expresso pelo Plenário do tribunal em acórdão unânime, no qual se concedeu Mandado de Segurança [MS 25.399] para anular ato do presidente do Tribunal de Contas da União que revogou benefício concedido a um servidor público federal sem a abertura de processo administrativo” (fl. 7, e-doc. 34).



    Sustenta que, “ao contrário do entendimento do v. acórdão, a fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas da União jamais poderia mitigar o direito de defesa assegurado ao cidadão” e que, “na qualidade de servidor público diretamente atingido por determinação da Corte de Contas, o Recorrente tem o direito de intervir nos processos administrativos capazes de afetar a sua esfera jurídica” (fl. 8, e-doc. 34).



    Pede “seja reformado o v. acórdão para que se declare a nulidade da supressão remuneratória perpetrada contra o servidor, ante o reconhecimento expresso, pelo próprio acórdão recorrido, de ausência de procedimento administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa” (fl. 9, e-doc. 34).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário em relação ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, por ausência de repercussão geral conforme expresso no Tema 660 da repercussão geral e porque “(...) a alteração do valor do pagamento da VPNI, dada sua natureza transitória – não é definitivamente incorporada pelo servidor, mas absorvida nos reajustes gerais de remuneração e progressão da carreira do servidor – não ofende o princípio da irredutibilidade de remuneração, portanto, desnecessária a instauração de processo administrativo, sem violação ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, a jurisprudência do STF: (...)” (fl. 2, e-doc. 41).



    4. Neste agravo, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e sustenta que, “na qualidade de servidor público diretamente atingido por determinação da Corte de Contas, (...) tem o direito de intervir nos processos administrativos capazes de afetar a sua esfera jurídica. É o que determina o art. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República” (fl. 2, e-doc. 46).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O cerne da questão em debate “limita-se à eventual ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa e ao decurso do prazo decadencial para revisão do ato administrativo, que reajustou vantagem incorporada concedida a servidor da Universidade Federal do Acre, com base na Portaria 474/MEC, considerando-se o aumento promovido pela Lei 11.344/2006, que reestruturou a carreira dos servidores” (fl. 2, e-doc. 21).



    7. Estes os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O acórdão 863/2011 do TCU impugnado nesta ação foi proferido em agravo interposto contra o Acórdão 1.652/2010, que julgou o processo de auditoria realizado na Universidade Federal do Acre, em que constatadas irregularidades e estabelecida a revisão da base de cálculo dos reajustes dos valores lançados em favor dos servidores a título de vantagem pessoal nominalmente identificada.



    Neste caso, é desnecessária a chamada dos servidores para procedimento de defesa prévia, com contraditório e ampla defesa, por se tratar de matéria apenas de direito e em situação não permanente, porquanto a forma de reajuste concedido administrativamente não fora confirmada pela Corte de Contas. Ademais, não houve anulação do ato que deferiu ou concedeu a vantagem, apenas deliberou-se que a Universidade revisse a base de cálculo dos reajustes em conformidade com o disposto na Lei 8.161/91.



    Nesse sentido, é o entendimento do STF, em diversas decisões monocráticas: MS 28.664, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 33.354, Rel. Min. Rosa Weber, publicado em 15/10/2015; MS 31.736, Rel. Min. Luiz Fux, DJe publicado em 03/02/2014; MS 35.748, Rel. Min. Edson Fachin, Publicado em 07/08/2018)” (fls. 2-3, e-doc. 21).



    A conclusão da instância de origem harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “os processos de auditoria e de monitoramento do TCU são meros procedimentos de fiscalização de órgão públicos, nos quais não há obrigação de garantir-se o contraditório a terceiros” (MS n. 33.856-AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Segunda Turma, DJe 18.4.2024). Confira-se a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DE AUDITORIA. INEXIGIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. MARCOS TEMPORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. I – A orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que a exigibilidade do contraditório pressupõe o envolvimento, no processo administrativo, de acusado ou de litígio. Descabe observá-lo em julgamento implementado pelo Tribunal de Contas da União – TCU em procedimento de auditoria realizado em órgão público. Precedentes.  
II – No caso, a decisão do TCU referente à atualização da VPNI teve por fundamento as Leis 9.624/1998 e 9.527/1997, bem como o  
art. 62-A da Lei 8.112/90, acrescido pela MP 2.225-45/2001, legislação que não existia quando proferido o ato que se reputa coberto pela coisa julgada. III – Desse modo, não configura afronta à decisão judicial transitada em julgado o ato da Corte de Contas que reconhece modificações no estado de fato ou de direito de relação jurídica de trato continuado (cláusula rebus sic stantibus). IV – Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para prestar esclarecimentos quanto aos marcos temporais relativos à desnecessidade de restituição aos cofres públicos dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores, sem modificação do acórdão embargado”.



    No mesmo sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HORTO FLORESTAL DO RIO DE JANEIRO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TCU. AUSÊNCIA E INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Ausência de interesse em agir no que tange à concessão de direito real de uso (CDRU) a uma moradora em particular, por não ter sido acolhida pela autoridade impetrada a sugestão de sua anulação. 2. O mandado de segurança se volta contra ato do TCU, dirigido exclusivamente a agentes públicos, que não afetou nenhum direito líquido e certo da associação impetrante ou de seus associados. Ilegitimidade ativa configurada. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na auditoria promovida pelo Tribunal de Contas sobre órgãos públicos, o contraditório se forma entre os referidos órgãos e o TCU, não se admitindo a integração do feito por eventuais terceiros. 4. Agravo a que se nega provimento” (MS n. 31.707-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2017).



    “CONTRADITÓRIO – TRIBUNAL DE CONTAS – CONTROLE EXTERNO – INEXIGIBILIDADE. O contraditório pressupõe a existência de litigantes ou acusados, o que não ocorre quando o Tribunal de Contas atua no campo da fiscalização de órgãos e entes administrativos. CONTROLE ABSTRATO – DECADÊNCIA – INADEQUAÇÃO. O disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica a processos de controle abstrato, em que não há exame de ato específico do qual decorra efeito favorável ao administrado” (MS n. 34.224-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTIDO POLÍTICO. REPROVAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FASES. COMUNICAÇÕES. VALIDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. São mitigadas as exigências de contraditório na fase interna da tomada de contas especial, pois não existe um processo que tem por finalidade julgar a regularidade das condutas e a responsabilidade dos agentes, mas há apenas um procedimento investigatório da Administração Pública para resguardar a legalidade e a economicidade na aplicação dos recursos públicos. Precedentes. 2. Mostra-se válido o ato de comunicação do interessado, desde que haja demonstração efetiva de ter atingido sua finalidade. 3. Não há nulidade no ato de citação realizado pelo Tribunal de Contas da União na fase externa da tomada de contas especial quando realizado por meio de carta registrada com aviso de recebimento assinado por terceira pessoa, caso reste comprovado ter sido o documento entregue no endereço do destinatário. Art. 179, II, do RITCU. Precedentes. 4. Não existe direito subjetivo a eliminar documentação relativa à prestação de contas de partido político quando não transcorrido prazo legalmente definido entre os atos voltados à responsabilização dos gestores em hipótese de reprovação das contas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 34.690-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    “Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Supressão de pagamento de parcela incorporada à remuneração por força de decisão judicial. Procedimento de fiscalização. Determinação de caráter geral e objetivo. Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Decisão transitada em julgado. Alteração do substrato fático-jurídico. Afronta à garantia constitucional da coisa julgada, da proteção à confiança e da segurança jurídica. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. Diante de relação estabelecida entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública, de natureza fiscalizatória, não há falar em participação de terceiros. Precedentes. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de não haver violação da garantia constitucional da coisa julgada, tampouco da segurança jurídica ou da proteção à confiança, quando a determinação do TCU, respeitando o comando judicial, estiver fundamentada na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira), uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 3. Agravo não provido” (MS n. 24.569-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA POR VINCULAÇÃO DO COM O QUE DECIDIDO NO MS 26.086, RELATOR MINISTRO CELSO DE MELLO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E CONSEQUENCIAL ENTRE OS ATOS IMPUGNADOS. CASO CONCRETO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. ATO ABSTRATO, GENÉRICO E IMPESSOAL. DETERMINAÇÃO ÀS UNIDADES PAGADORAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DEVIDO CUMPRIMENTO DAS ORDENS JUDICIAIS E DA POSSIBILIDADE DA PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA COISA JULGADA. PARCELAS CONCEDIDAS JUDICIALMENTE. PLANOS ECONÔMICOS. REBUS SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE DERAM SUPORTE AO DECISUM JUDICIAL DEFINITIVO. REESTRUTURAÇÕES NAS CARREIRAS DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO DA AÇÃO. EFEITOS MEDIATOS. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES JURÍDICAS. NECESSIDADE DE POSTERIOR ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCRETIZE AS DETERMINAÇÕES DO TCU. INEXISTÊNCIA DE ULTRAJE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA COISA JULGADA, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE QUANTO À DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. A configuração da coisa julgada para fins de impedir-se nova propositura reclama a tríplice identidade dos sujeitos, pedidos e causa petendi.  
2. A ausência de similitude fática e consequencial entre o que restou impugnado nos autos do MS 26.086, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/04/2014, já transitado em julgado, e o que está em discussão neste mandamus, afasta a alegação de que a mesma questão jurídica já teria sido debatida por esta Corte em favor dos professores. 3. É que, nos autos do MS 26.086, tratava-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará – ADUFC contra acórdãos do Tribunal de Contas da União que tratavam, especificamente, dos pagamentos continuados relativos à parcela de 84,32% – Plano Collor –, obtidos em função de decisões judiciais pelos servidores da Universidade Federal do Ceará. Na oportunidade, a Segunda Turma desta Corte assentou a impossibilidade do TCU desconsiderar decisão transitada em julgado e declarar ilegal a incorporação de determinado benefício por circunstâncias fáticas já decididas pelo Judiciário, por violação flagrante à autoridade da coisa julgada. 4. In casu, o presente writ visa impugnar o Acórdão TCU 2.161/2005, que não analisou, muito menos revogou, qualquer direito concreto dos servidores da Universidade Federal do Ceará, mercê de seu caráter absolutamente genérico, impessoal e abstrato, o que elide qualquer hipótese de vinculação com a questão jurídica debatida por esta Corte em favor dos professores. 5. A Corte de Contas, na decisão impugnada, não impôs quaisquer medidas restritivas de direitos, mas, antes, limitou-se a determinar que os órgãos da Administração Pública alterassem os sistemas de pagamentos relativos a todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da Administração Pública Federal, a fim de que fossem observados os procedimentos necessários para: (a) o devido cumprimento das ordens judiciais e, (b) a aferição da possibilidade da perda da eficácia vinculante da coisa julgada pela alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que deram suporte às decisões judiciais concessivas das parcelas oriundas de planos econômicos, máxime em se tratando de reestruturações nas carreiras dos servidores. 6. O ato coator sub examine traduz coeficiente de normatividade e de generalidade abstrata que impede a válida utilização da ação mandamental, na medida em que o ato de autoridade passível de tutela jurisdicional pela via do mandado de segurança deve possuir eficácia concreta, direta e imediata. 7. A carreira dos docentes em universidades federais foi substancialmente reestruturada pelas Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, o que solidifica os efeitos prospectivos e genéricos do ato coator, exarado em 07/12/2005 (Acórdão TCU 2.161/2005). 8. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou, por diversas vezes, o teor do Acórdão TCU 2.161/2005, concluindo pela impossibilidade de seu questionamento na via mandamental, ante sua generalidade, abstração e impessoalidade. Precedente da Turma: MS 31.987 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, unânime, DJe 17/09/2014; Decisões Monocráticas: MS 27.733, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 16/06/2016; MS 30.326, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 1º/06/2016; MS 31.986 MC-AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 13/08/2013, e MS 30.054, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 10/02/2011. 9. Deveras, ainda que possível admitir-se o presente writ, o ato impugnado está alinhado a reiterados entendimentos do Plenário desta Corte, no sentido de que (i) não há direito adquirido a regime jurídico, não sendo possível a criação de um sistema híbrido, com a junção de vantagens de dois regimes – RE 587.371 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 24/06/2014, (ii) a irredutibilidade da remuneração do agente público, nas hipóteses de alteração por lei do regramento anterior, alcança somente a soma total antes recebida – RE 563.965 RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/03/2009 e (iii) ‘a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual’ – RE 596.663 RG, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26/11/2014. 10. A violação ao contraditório, a decadência do direito de revisão, e a desnecessidade de devolução dos valores recebidos a maior são apreciáveis em demandas que tenham como objeto do pedido ato praticado pelos órgãos administrativos – no caso concreto a Universidade Federal do Ceará – no cumprimento das deliberações exaradas pelo TCU. 11. O contraditório é prescindível nos procedimentos abstratos de controle perante o Tribunal de Contas da União, nos moldes retratados nos autos, em que não há análise de qualquer situação individualizada que resulte efeitos concretos e imediatos, restando multitudinário o número de possíveis litisconsortes, como v.g., a orientação que atinge a toda a Administração. Precedentes: MS 31.344, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14/05/2013, e MS 26.809 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02/09/2014. 12. A ausência de anulação de qualquer ato administrativo por força do acórdão impugnado afasta a verificação de ultraje ao princípio da decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/1999) em relação aos substituídos da associação impetrante, posto ausente desconstituição de relações jurídicas. 13. A devolução dos valores recebidos indevidamente a maior é auferível em sede própria, uma vez que o ato coator não contém essa ordem, mas, apenas, a determinação de que a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão adote os procedimentos administrativos necessários, nos quais a oitiva dos interessados é de rigor. Precedente: MS 26.809 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02/09/2014. 14. O ato ora questionado, sem operatividade imediata, precisamente por ostentar eficácia normativa e dispor, genericamente, sobre situações gerais e impessoais, torna-o insuscetível de sofrer impugnação em sede mandamental. 15. Mandado de segurança NÃO CONHECIDO” (MS n. 26.387, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora